Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. DESERÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão, tendo em vista que não houve intimação para complemento das custas. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao pedido de prazo para complementação do preparo. Razão não lhe assiste. Isso porque o recorrente interpôs agravo interno, o qual foi conhecido e não provido, abrindo-se novo prazo para que este comprovasse o recolhimento do preparo recursal (custas processuais e preparo) no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, sob pena de deserção. Não obstante a referida intimação o recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a juntar tão somente a petição de Recurso Inominado formulando novo pedido de gratuidade de justiça. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.